Tribunal: CARF
Processo: 15578.000137/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Sendo lavrado auto de infração por autoridade competente em respeito ao devido processo legal, assegurando prazo de resposta e dando conhecimento ao contribuinte quanto aos atos processuais, em respeito ao direito de defesa, não há o que se falar em nulidade.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS OBTIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no processo administrativo fiscal quando fundado em provas obtidas e encaminhadas pelo Ministério Público Federal, titular da ação penal, mediante autorização judicial, à Receita Federal, em razão de haver nítido interesse fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em inovação, quando ao determinar diligência, obtém-se informações mais completas sobre a prática do contribuinte e, a partir dessas informações, mantém-se as glosas sobre motivos e fundamentações adicionais, considerando que as glosas permanecem as mesmas originalmente atribuídas pela fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM. POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA
Crédito requerido sobre operação com pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas (produtores rurais). Impossibilidade.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de 18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO RECURSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria trazida aos autos apenas em sede de Recurso Voluntário não deve ser conhecida por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não foi submetida a apreciação da instância inferior.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000137/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.284 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
Sendo lavrado auto de infração por autoridade competente em respeito ao
devido processo legal, assegurando prazo de resposta e dando conhecimento ao
contribuinte quanto aos atos processuais, em respeito ao direito de defesa, não
há o que se falar em nulidade.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVAS OBTIDAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no processo administrativo fiscal quando fundado em provas
obtidas e encaminhadas pelo Ministério Público Federal, titular da ação penal,
mediante autorização judicial, à Receita Federal, em razão de haver nítido
interesse fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há o que falar em inovação, quando ao determinar diligência, obtém-se
informações mais completas sobre a prática do contribuinte e, a partir dessas
informações, mantém-se as glosas sobre motivos e fundamentações adicionais,
considerando que as glosas permanecem as mesmas originalmente atribuídas
pela fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo
contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000137/2010-87
Fl. 8250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins
quanto aos referidos dispêndios.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA
Crédito requerido sobre operação com pessoas jurídicas de fachada, criadas
com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e
COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos
créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas
(produtores rurais). Impossibilidade.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, tem direito a créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo
8o da Lei 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
no.10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em
relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO RECURSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria trazida aos autos apenas em sede de Recurso Voluntário não deve ser
conhecida por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que
não foi submetida a apreciação da instância inferior.

Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, (II) por unanimidade de votos, em não
conhecer da parte do Recurso Voluntário em que se alega equívoco na apuração do rateio
proporcional e, na parte conhecida, (III) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso (i) para reverter a glosa de créditos sobre as despesas com corretagem, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam
provimento nesse item, (ii) para assegurar o direito à apropriação dos créditos presumidos nas
aquisições de café junto à cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão das
contribuições PIS/Cofins, apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e (iii) para admitir a utilização do
crédito presumido para compensação com outros tributos e contribuições e/ou ressarcimento em
dinheiro, em observância à legislação específica aplicável à matéria, tal como determinado pelo
art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o relator, na parte
conhecida do mérito, pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.282, de 21 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 15578.000145/2010-23, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (Dcomp) de crédito
relativo ao PIS não-cumulativo, referente aos meses de janeiro a junho de 2009.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório, com base no SEORT/DRF/VIT no
1.810, de 19/07/2010 (fls. 207 a 224), decidindo reconhecer parte do direito creditório, no
montante de R$ 1.156.025,66 e homologar as compensações apresentadas no presente processo,
no limite do crédito reconhecido.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese que:
É imperioso que seja outorgado à Recorrente o amplo direito de defesa, pois os dados
do demonstrativo da fiscalização não refletem a verdade dos fatos;
O regime de suspensão nas vendas efetuadas por cooperativas passou a vigorar a
partir na publicação da IN SRF 636/2006, revogada pela IN SRF 660/2006, que dispôs
sobre os termos e condições a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas beneficiadas
com o favor fiscal;
Se o produto adquirido como insumo de pessoa jurídica não teve sua receita
favorecida pela suspensão do PIS e da Cofins, mostra-se lógico inferir que o
aproveitamento do crédito pelo adquirente observará as regras gerais;
As informações do Parecer, no que se refere a aquisições de pessoas jurídicas omissas
ou inaptas, não são de conhecimento da Requerente, já que não foi convocada a
participar do procedimento administrativo a elas alusivo;
Houve ofensa ao direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo necessário afastar os
efeitos dos fundamentos expostos no Parecer e no Anexo 1, Vols. I e II, eis que
produzidos sem a participação da empresa Recorrente;
Houve uma efetiva preocupação da empresa Recorrente em buscar informações sob a
regularidade fiscal de seus fornecedores por ocasião de cada compra;
São inaceitáveis as glosas de créditos advindos de operações nas quais houve a
entrega das mercadorias e o pagamento do preço acordado;
Os inquéritos policiais não podem ser utilizados como prova da suposta realização de
atos fraudulentos;
Fl. 8252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Segundo o art. 82 da Lei 9.430/96, as empresas que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos
glosados. Tal preceito é reproduzido no art. 217 do RIR/99;
A Recorrente teve o zelo de fazer consultas ao SINTEGRA e ao banco de dados da
RFB. Ainda que as empresas fornecedoras estivessem inativas no momento da
realização das operações, o que não é verdade, a Recorrente jamais poderia ser
prejudicada por fatos que não causou;
Várias das empresas arroladas ainda apresentam situação cadastral “ativa” de seus
CNPJ’s;
Seguem os comprovantes de ingresso das mercadorias e de seus respectivos
pagamentos, acompanhados da consulta ao SINTEGRA e à situação cadastral na SRFB;
A atividade de corretagem de café é essencial ao comércio atacadista de café,
devendo os desembolsos decorrentes do pagamento de corretagem serem considerados
como insumos à atividade da Recorrente;
O conceito de insumos dado pela IN SRF 404/2004 é equivocado, o que permite
concluir que o legislador administrativo extrapolou sua função regulamentar;
Requer seja julgado insubsistente o Despacho Decisório, determinando sejam os
autos baixados para nova diligência. Ad argumentandum tantum, requer a reforma do
Parecer SEORT e, por fim, protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que
se fizerem necessários.
Posteriormente, a contribuinte carreou aos autos petição intitulada “Aditivo à
Manifestação de Inconformidade”, corroborando os pontos suscitados na Manifestação originária
e salientando a boa-fé da contribuinte.
Em resposta ao pedido de diligência, a delegacia de origem anexou aos autos novo
Demonstrativo de Apuração das Contribuições não-cumulativas e o Termo de
Encerramento de Diligência
A impugnação foi julgada parcialmente procedente com a seguinte ementa, em
síntese:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
Fl. 8253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PIS
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando, em síntese:
DA ILEGÍTIMA INOVAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA GLOSA DE CRÉDITOS –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 116, P. ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL PARA DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
AO ART. 50, LIV E LV DA CRFB; ART. 2°, X; ART. 3° LII E ART. 38 DA LEI N°.
9.784/99.
INADEQUAÇÃO DO "CONJUNTO PROBATÓRIO" CARREADO AOS AUTOS —
TRANSCRIÇÃO PARCIAL — INEXISTÊNCIA DOS DEPOIMENTOS INTEGRAIS
— CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
DOS ASPECTOS PROBATÓRIOS INERENTES AOS AUTOS — INIDONEIDADE
DAS "PROVAS" PRODUZIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
DOS DEPOIMENTOS DE PRODUTORES RURAIS E DE CORRETORES —
INSUFICIÊNCIA
PARA
FINS
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE
—
ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DOS
ATOS
PRATICADOS NO ÂMBITO CRIMINAL NA ESFERA DAS OPERAÇÕES "TEMPO
DE COLHEITA" E "BROCA".
DEPOIMENTOS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA.
Fl. 8254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO A PESSOAS
JURÍDICAS INATIVAS OMISSAS OU SEM RECEITA DECLARADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO EM FACE DA RECORRENTE
COMO ADQUIRENTE DE BOA FÉ — ART. 82, p. ÚNICO DA LEI N°. 9.430/96 —
ACÓRDÃO N° 1401-000.853, 4' CÂMARA / 1' TURMA ORDINÁRIA – CARF.
UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES E DAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO
DAS
"OPERAÇÕES
BROCA"
E
"TEMPO
DE
COLHEITA"
PARA
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA TOMADA DOS CRÉDITOS
DO PIS.
DAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" PELA RECORRENTE DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
QUE
EXERCEM
PRODUÇÃO
AGROINDUSTRIAL.
DIREITO AO CRÉDITO INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
A VINCULAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS À
CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
PRESUMIDO EM DUPLICIDADE NA CADEIA DO CAFÉ.
CONCLUSÕES SOBRE O DIREITO AO CREDITAMENTO INTEGRAL DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS NAS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" REALIZADAS
JUNTO ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CONCLUSÕES FINAIS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS DE CORRETAGEM DE CAFÉ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
Conforme relatório acima os tópicos abordados no Recurso Voluntário
são extensos. Os argumentos repetem-se e confundem-se, de modo que em
busca de um voto mais didático irei analisar as questões de acordo com as
glosas e não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente, iniciando
pelas preliminares.
Preliminares
O recorrente alega inúmeras preliminares, elencadas a seguir:
Fl. 8255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Ilegítima inovação aos fundamentos da glosa de créditos (inaplicabilidade do art.
116, p.ú do CTN) para desconsideração dos negócios jurídicos;
Violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, violação ao art.
5o, LIV e LV da Constituição e art. 2°, X, art. 3° LII e art. 38 da lei n°. 9.784/99.
Inadequação do "conjunto probatório" carreado aos autos — transcrição parcial
— inexistência dos depoimentos integrais — cerceamento do direito de defesa.
Inicialmente observo que as causas de nulidade no processo administrativo
fiscal estão dispostas no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972 e que não há
nos autos infrações nele previstas, veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim notamos que a nulidade objetiva, propriamente dita, a luz do referido
artigo não ocorreu nos autos de modo que os argumentos recursais são
genéricos e subjetivos, ancorados essencialmente nos princípios constitucionais
processuais que abarcam o contraditório e a ampla defesa. Nesse ponto é
imperioso citar súmula editada recentemente no seguinte sentido:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em que pese a súmula trate de impugnação ao lançamento, entendo que se
estende ao Manifesto de Inconformidade dos casos de pedido de
Ressarcimento/compensação nos quais as alegações de que houve violação ao
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, previstos nos art. 5o, LIV e
LV da Constituição e art. 2°, X, art. 3° LII e art. 38 da lei n°. 9.784/99, não se
sustentam, pois assim determina os citados diplomas legais:
Constituição Federal, Art. 5o: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
(...)
LEI N°. 9.784/99,
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 8256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Nesse contexto, o julgado a quo foi bem fundamentado quando esclareceu que:
Representação Fiscal para Fins de Declaração de Inaptidão em nome de diversas
empresas fornecedoras da contribuinte inconformada, os quais foram utilizados
pela autoridade fiscal para fundamentar as conclusões expostas no Parecer
contestado.
A alegação da interessada não pode prosperar. De fato, o contribuinte foi
devidamente cientificado da decisão que homologou apenas em parte a
compensação declarada e foi intimado para exercer o contraditório no prazo
legal. E, assim, produziu a contestação de fls. 262/305 que ora se analisa.
Além disso, o Parecer Conclusivo foi devidamente fundamentado, contendo as
informações necessárias e suficientes para a compreensão das infrações apuradas
e a produção de sua defesa. Vale lembrar, ainda, que é facultado ao sujeito
passivo o acesso ao inteiro teor do processo administrativo junto à repartição e a
solicitação de cópia do mesmo. O fato de não ter sido dado ao contribuinte o
direito de participar da coleta de depoimentos citados Parecer Conclusivo,
prestados por representantes ou funcionários de outras empresas durante o
procedimento fiscalizatório deflagrado com as chamadas Operações Tempo de
Colheita e Broca não macula de nulidade a decisão proferida nos presentes autos.
Entendo que a defesa foi oportunizada ao contribuinte que teve prazo legal
respeitado e acesso a todas as peças processuais, considerando que se assim não
ocorresse o Recurso não teria sido elaborado com dados tão precisos acerca das
conclusões da fiscalização.
Outrossim, ao que pode ser verificado nos autos, a investigação que apurou um
esquema de aquisição de café de pessoas jurídicas de fachada
(“pseudoatacadistas”) foi ancorada em provas obtidas de uma ação conjunta da
Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, dentro da
legalidade a qual a administração pública se submete.
A operação fiscal que se desenhou sobre a operação aqui discutida é de pleno
conhecimento do recorrente, sendo-lhe dado acesso a todas as provas
produzidas bem como a possibilidade de juntar provas em contrário, e assim
respeitando a ampla defesa. Sobre o procedimento adotado pelas entidades
acima elencadas ressalto o que constou de forma didática e resumida, no
acórdão n.o 3301-005.836 de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira,
que em que pese ter sido vencida em seu entendimento, concordo nos
argumentos por ela apresentados, vejamos:
(...)
A Recorrente contesta os elementos de prova trazidos aos autos junto ao
Relatório de Diligência Fiscal. Argumenta que as provas são ilícitas porque as
interceptações telefônicas e de dados só podem ser realizadas com autorização
Fl. 8257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

judicial, que as provas testemunhais não são aptas e não comprovam vínculo da
empresa interessada com o suposto esquema.
Contudo, conforme se consignou na decisão recorrida, os depoimentos citados
pela Recorrente são, na verdade, Termos de Declaração devidamente assinados
pelos depoentes, onde não se vislumbra traço de coação, inclusive muitos
acompanhados de advogados. Há vários depoimentos anexados aos autos em que
o nome da empresa autuada aparece literalmente citado por produtores rurais, por
corretor, ou por sócios das atacadistas intermediárias. De qualquer modo, os
depoimentos alinham-se coerentemente com outros elementos dos autos, como
restará claro mais adiante.
Por sua vez, conforme se observou na decisão de piso, a Operação Broca
deflagrada como desdobramento da Operação Tempo de Colheita, decorreu
de ação conjunta da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da
Polícia Federal. A partir do resultado obtido desse esforço conjunto, cada
instituição atuou com os elementos que são pertinentes às suas funções legais
e constitucionais.
Assim, é de se concluir, na esteira da decisão recorrida, como desarrazoada
a alegação de que a Receita Federal não poderia utilizar elementos colhidos
nas citadas operações, pois da ação participou. Além disso, a Polícia Federal,
mediante Ofício no 4.568/2009SR/DPF/ES (fl. 3895) encaminhou documentos
fiscais e contábeis autorizada pelas próprias pessoas físicas que fizeram a entrega
à Instituição Policial.
Outrossim, o próprio Ministério Público Federal, titular da ação penal,
encaminhou, mediante autorização judicial (fl. 3897), à Receita Federal
documentos relativos à Operação Broca por entender haver neles nítido interesse
fiscal (Ofício no 466/2010 e Ofício no 549/2011, ambos do MPF à
DRF/Vitória/ES, fls. 3898 e 3900).
Nesse contexto e considerando que todas as provas foram obtidas licitamente,
não merece prosperar o argumento da Recorrente de que haveria ilegalidade por
quebra de sigilo de dados de pessoas físicas e jurídicas.
Portanto, corrobora-se o entendimento da decisão recorrida de que não há falar
nesta quadra de documentos obtidos ilicitamente. (...)
A recorrente alega ainda, em sede preliminar que houve ilegítima inovação aos
fundamentos da glosa de créditos (inaplicabilidade do art. 116, p.ú do CTN)
para desconsideração dos negócios jurídicos e destaca que:
(...)
Da leitura desses fragmentos, percebe-se, claramente, que a autoridade julgadora
objetivou desqualificar as legítimas operações de aquisição de café efetuadas
pela Recorrente, alegando, para tanto, não ter havido a transação.
A toda evidência, a Delegacia de Julgamento adota uma atitude desesperada com
vistas a robustecer os fundamentos ventilados pela DRF/ES, lançando como
argumento a suposta dissimulação nas operações de compra e venda realizadas
pela Recorrente.
Em termos diversos, o fisco, já em estágio avançado do Processo Administrativo
Fiscal, e, ainda, em violação ao que preceitua o CTN, pretende acrescentar aos
fundamentos o elemento "dissimulação". (...)
Fl. 8258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Em seus argumentos alega que é ilegítima a utilização do Art. 116, parágrafo
único do CTN que determina que:
Art. 116: Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Nesse ponto entendo que equivocou-se a recorrente, visto que não há menção
nos autos, tanto pela fiscalização quanto pelo julgador a quo sobre a
aplicabilidade desse artigo ao caso concreto, bem como na prática não houve
desconsideração dos atos e negócios jurídicos. O que de fato ocorreu foi a
aplicação da apuração tributária entendida como correta, tanto que houve uma
reescrita fiscal quanto aos créditos devidos, conforme será melhor detalhado ao
longo do voto, por ser matéria pertinente ao mérito.
Outrossim, não houve inovação por parte da DRJ em relação ao entendimento
da DRF, o que ocorreu foi um aprofundamento dos motivos das glosas. Em
outras palavras, a DRF glosou os créditos em razão de ter encontrado
inconsistências nos cadastros das fornecedoras (inativas, baixadas e omissas) e a
DRJ entendeu por bem buscar maiores informações sobre essas empresas
“pseudoatacadistas” e por conseguinte obteve as informações completas das
operações “tempo de colheita” e “broca”, logo, não houve inovação mas sim
complemento das razões que inicialmente já haviam sido objeto do despacho
decisório.
Diante desse contexto fático, não vislumbro razões para acolher as alegações
recursais e concluo por rejeitar as preliminares suscitadas.
Mérito
Antes de adentrarmos nas glosas e suas razões faz-se necessário breves
comentários acerca da legitimidade da operação “tempo de colheita” e “broca”,
muito contestada em termos probatórios pela recorrente.
Conforme já foi mencionado nas preliminares, não vislumbro ilegitimidade das
provas aproveitadas das referidas investigações ao presente caso, em especial
pelo fato de que a empresa contribuinte deste processo, sendo uma empresa de
grande porte e vasta experiência no ramo do café, não desconhecia por
completo a operação que se desenhou em torno da criação de pessoas jurídicas
com o único interesse de se obter maior benefício fiscal.
Ressalto ainda que nestes autos o processo transcorreu dentro da legalidade de
modo que as provas aqui juntadas foram disponibilizadas ao recorrente que, em
que pese discordar de sua legitimidade, o faz apenas de forma argumentativa,
sem especificar e comprovar que os depoimentos prestados e os documentos
que corroboraram com os depoimentos são inválidos. Igualmente discordo que
Fl. 8259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

os depoimentos foram utilizados como único meio de prova, posto que há vasta
documentação nos autos além das declarações prestadas.
Outro ponto que destaco é que este julgador não esta vinculado a decisões
pretéritas proferidos por outras turmas, nem mesmo a solução de consulta n.o
65. A convicção do julgador é formada pelo seu livre convencimento, devendo
ser realizada de forma fundamentada e com base em provas produzidas nos
autos, podendo se basear em outras decisões ou não.
Por fim, passamos a análise das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas
pela Delegacia Regional de Julgamento.
Glosa de créditos referentes a bens fornecidos por Pessoas Jurídicas
reconhecidas como de “fachada, alegação de eventual inovação na
fundamentação da glosa e irregularidades nas provas utilizadas nos autos.
Nos termos do que já foi noticiado no relatório a empresa recorrente fez parte de
investigações originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de
2007, e operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Receita Federal
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de
pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as
compras como se fossem destas, denominadas de “pseudoatacadistas”, com a
finalidade de gerar créditos indevidos da contribuição.
Do exame do Parecer produzido pela fiscalização, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações
das pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A
fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais,
em valores elevados, não tinham capacidade financeira nem espaços físicos que
permitissem operações em volumes compatíveis com atacado e valores
movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita
Federal ou declarou impostos em valores ínfimos.
Há nos autos lastro probatório vasto, de maneira que comprova a operação
simulada na compra do café, ou seja, a existência de empresas atacadistas com a
finalidade exclusiva de emissão de nota fiscal, quando na verdade o produto era
adquirido de pessoas físicas, das quais o crédito do tributo não era permitido por
lei, sendo por essa razão a criação do “esquema” simulado.
Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização esta no
fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria era adquirida de
produtores rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 8260
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...) (gn)
O Recorrente defende-se alegando que não recai sobre a Recorrente nem sobre
as pessoas físicas a ela relacionadas sequer uma suspeita de que tenham
participado em qualquer atividade fraudulenta ou criminosa, contudo, não nega
ter realizado contratos com empresas de fachadas. Em que pese seu histórico de
idoneidade, fato é que a recorrente compactuou com a prática da simulação
quando manteve relações contratuais com empresas que de fato não existiam,
sendo incabível que se beneficie de créditos tributários nessas condições.
A defesa rebate ainda que em razão de ser uma empresa de grande porte,
inclusive ocupando os primeiros lugares no ranking dos maiores exportadores
de café do Brasil, sendo adquirente de café de milhares fornecedores espalhados
pelo Brasil, não teria como manter contato direto com todos eles. Nessas
palavras tenta a recorrente se eximir do conhecimento do fato de que as
empresas “pseudoatacadistas” em verdade apenas emitiam notas fiscais.
Entendo que, justamente por ser uma empresa de grande porte não é crível a
ausência de um sistema de controle interno e externo, ainda que a época os
meios fossem menos sofisticados que os atuais a empresa exportadora tinha
meios de conhecer seus parceiros comerciais até por uma questão de segurança
dos seus negócios, que por vezes envolviam valores substanciais.
Sobre esse ponto destaco que a DRJ listou as empresas com as quais a
recorrente efetuou negócios de vultosas quantias e que ao serem investigadas
mostraram-se incapazes de operar no mercado atacadista, bem como resumiu os
depoimentos que constaram na investigação noticiando a participação da
recorrente na operação (e-fls. 7668 e seguintes), vejamos um dos destaques:
No conjunto, as empresas fornecedoras da contribuinte relacionadas no quadro
em fl. 228 movimentaram no primeiro semestre de 2009, mais de 103 Milhões
de Reais (consideradas apenas as venda efetuadas para a inconformada), não
obstante os valores irrisórios de tributos e contribuições federais recolhidos ou
declarados pelas sobreditas empresas. A este quadro de incompatibilidade entre
volume financeiro movimentado e total de tributos recolhidos, acrescentado de
situação de omissão e inatividade declarada – inapta, baixada ou suspensa -, se
junta mais um fato, constatado em diligências nas empresas, nenhuma das
empresas diligenciadas possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum
funcionário contratado, nenhuma estrutura logística (conforme informações
constantes dos processos de representação fiscal para fins de inaptidão no Anexo
I). Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de
uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende,
portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos,
funcionários e logística, encontrando-se, ao invés disso, escritórios estabelecidos
em pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas.
Ainda que as negociações tenham sido realizadas por intermédio de corretores,
não é o suficiente para eximir a Recorrente da responsabilidade na cadeia do
negócio celebrado, considerando que estamos diante do pedido de crédito sobre
uma operação tributária comprovadamente simulada.
Dentro desse contexto a Recorrente confirma que recebeu todo o produto
encomendado e que pagou regularmente o valor contratado. Contudo não se
Fl. 8261
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

questiona a situação das empresas, mas sim capacidade das mesmas operarem
como atacadistas, sem estrutura física e financeira, bem como é indiferente que
a operação tenha se materializado, pois aqui se discute a realidade tributária que
foi simulada.
Tal narrativa coaduna com o desfecho do voto do Acórdão da DRJ, Veja-se:
DRJ: Uma vez confessado pelas próprias “atacadistas”, fornecedoras da
contribuinte, que não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma
operação eufemisticamente chamada de “guiar o café”, conclui-se que a
correspondente compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo
documental com vistas a vantagens tributárias ilícitas. Em suma, se não houve a
venda conforme confessado - por quem podia confessar - tampouco poderia ter
havido a compra, a contrario sensu, estar-se ia diante de fenômeno único no
mundo jurídico, onde uma compra não se conecta com sua contraparte lógica, a
venda.
O simples fato de que comprou, pagou e recebeu a mercadoria, o que seria
suficiente para garantir o crédito de PIS/Cofins, na forma do parágrafo único do
art. 82, da Lei no 9.430/96, não é eficaz, porquanto a Fiscalização investiga
resposta à outra questão: “de quem ?”. E as provas dos autos direcionam para a
resposta de que “comprou, pagou e recebeu a mercadoria” de produtor rural
(pessoa física), não de pessoa jurídica, no que pese as notas fiscais tenham sido
construídas para mascarar a realidade, fazendo nelas constar “empresas” sem
qualquer vínculo com o mercado de café, mas criadas para participar de um
estratagema de ataque à Fazenda Nacional.
No quadro probatório assentado têm-se ainda por irrelevantes as alegações da
inconformada quanto à inexistência de declaração de inidoneidade/inaptidão das
empresas fornecedoras ao tempo em que efetuou as transações, e de que tomou o
cuidado de verificar a regularidade das empresas fornecedoras no CNPJ ou
Sintegra. As alegações são irrelevantes porque, independentemente da declaração
de inaptidão, em ato oficial adequado emitido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, a documentação fiscal pode ser considerada como
tributariamente ineficaz, quando comprovado não ter havido a transação a que
se refere, permitindo concluir que os documentos apresentados mascaram uma
aquisição fictícia de mercadorias, impondo-se afastar a faculdade de a
interessada calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não-cumulativa.
Enfim, a alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve
conhecimento da prática ilícita de fornecedores não prevalece diante da prova
reunida pela Autoridade Fiscal.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra
diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado com
pessoa jurídica.
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas,
como depoimentos e documentos hábeis. Ademais, os depoimentos
colacionados pela Recorrente em nada contradizem que suas operações se
deram com empresas de fachada.
Fl. 8262
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Desta feita, sendo as aquisições de café realizadas, na realidade, de pessoas
físicas, houve a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela
Recorrente. Por conseguinte, nos termos da legislação pertinente (Lei no
10.925/2004, art. 8o, §3o, III), a empresa tem direito ao respectivo crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito básico caso o negócio de fato fosse
realizado com pessoa jurídica, veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13
de outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
Sobre esse tema há jurisprudência no CARF, visto que a investigação englobou
diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente acórdão n.o 3301-
011.048, de relatoria da conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com a
seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Fl. 8263
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato, quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com
o fim apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a
glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.

Nos acórdãos 3201-003.420, 3201-003.417, 3201-003.423 e 3201003.414,
sendo este último julgado por esta turma (em diferente composição), as
decisões também caminharam no mesmo sentido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do
café, estava ciente da criação de de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o
fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS,
caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua
negativa de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo
contribuinte, que impeçam a análise de mérito do pedido. (3201003.414)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PESSOA INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁFÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Restou comprovado nos autos que, no momento da aquisição do café, o
Contribuinte encontravase ciente da abertura de pessoas jurídicas de
fachada, criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos
integrais de PIS e Cofins, caracterizando, assim, a máfé e tornando legítima
a glosa dos créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Legítimo o Despacho Decisório que motiva e fundamenta a negativa de
provimento em vícios existentes nos documentos apresentados pelo
contribuinte, vícios esses impeditivos da análise de mérito do pedido.
Recurso Voluntário Negado. (3201-003.420)
Dentro dessas conclusões, mantenho o voto do julgador a quo, confirmando o
crédito presumido sobre as aquisições de café de pessoas físicas que foram
simuladas como pessoa jurídica, nos termos da legislação acima reproduzida.
Compras de Cooperativa
Inicio a análise sobre o pedido de crédito integral sobre a aquisição de café de
cooperativas, no regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, que
Fl. 8264
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

foram glosados pela fiscalização em razão da não observância dos limites e
condições previstos na legislação.
Sobre esse assunto tratou o Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.809, que se encontra
nas e-fls 230 a 248, contudo peço vênia para reproduzir excertos do Parecer
Sefis n.o 16 de 2016, presente no processo de compensação n.o
10783.904393/2013-49, de minha relatoria, a ser julgado na mesma sessão, por
melhor desencadear os normativos legais que deram suporte ao entendimento do
fisco, certo que ambos utilizaram o mesmo racional para suas conclusões. veja-
se:
A Solução de Consulta n° 65 – Cosit, de 10/03/20 14, esclareceu que tal
aquisição não impede o aproveitamento desses créditos, desde que observados os
limites e condições previstos na legislação.
O art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu as condições do crédito presumido
nas aquisições de cooperativa de produção agropecuária.
Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova
redação ao artigo 8o da lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...)
8 a 12 (...), todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM1, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
O inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que revogou a
IN SRF n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção
agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa
que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa
produção.

1 café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café, sucedâneos do café contendo café em qualquer
proporção - Cosmos
Fl. 8265
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da
COFINS no caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) (Vide art. 57 da
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010) (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) I -
aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral
nas compras de cooperativa que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6° e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004).
O citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004).
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como
aquela prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução
Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM.
Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito
ao crédito integral.
Fl. 8266
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria ter
ocorrido obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento
do crédito presumido pelo adquirente.
(...)
Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, que daria direito ao crédito integral à UNICAFÉ. Efetuou-se,
por conseguinte, a glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições.
O Parecer SEORT/DRF/VIT no 1.809, que se encontra nas e-fls 230 a 248 desta
PAF, relata sobre a “aquisição de cooperativas com crédito integral”
apresentando as seguintes fundamentações:
Aquisições de Cooperativas com crédito integral.
Conforme determinado no art. 90 da lei n° 10.925/04, as cooperativas de
produção agropecuária encontram-se obrigadas às saídas com suspensão das
obrigações com o PIS e COM a Cotins. Por outro lado Unicafé Companhia de
Comércio Exterior, doravante chamada apenas de Unicafé, apura o imposto de
renda com base no lucro real e exerce atividade agroindustrial, condições
relacionadas ao adquirente. A INSRF n° 660/2006, art. 6° define que as
atividades de padronizar, beneficiar preparar e misturar tipos de café (blend) ou
separar por densidade enquadra-se na atividade agroindustrial. Tais atividades
são aquelas realizadas pelo contribuinte conforme resposta ao TIF n° 001. Assim
sendo, o contribuinte adquire insumos para a atividade agroindustrial. Nota-se,
também, que o contribuinte adquire café de pessoas físicas e apura crédito
presumido sobre estas aquisições, operações que somente dão direito ao crédito
presumido quando tratam de insumos, confirmando que o contribuinte adquire
café como insumo para o beneficiamento. Resta claro, portanto, que o
contribuinte encontrava-se obrigado a apurar apenas crédito presumido sobre as
aquisições das cooperativas. Ele apura parte das aquisições como crédito
presumido e parte das aquisições como crédito integral, inclusive há casos em
que as aquisições da mesma cooperativa são consideradas ora como crédito
presumido, ora como crédito integral. O não cumprimento pela cooperativa da
obrigação acessória de registrar na nota fiscal a observação de que a saída é com
suspensão não permite ao adquirente aproveitar-se do crédito integral.
Ainda é importante ressaltar que as receitas das cooperativas decorrentes da
comercialização da produção dos cooperados não integram a base de cálculo do
PIS e da COFINS (art. 15 da MP n°2158-35/2001), portanto, quando a
cooperativa não dá saída com suspensão, não recolhe tributos sobre estas
receitas, daí o motivo pelo qual a lei prevê apenas o crédito presumido ao
adquirente das cooperativas. Desta forma, a parcela das aquisições de café
efetuadas de cooperativas com crédito integral foram glosadas, adicionando-se
em seu lugar o crédito presumido previsto pelo art. 8° da lei 10.925/04.
(...)
Conclui-se também que as aquisições de cerealistas e de cooperativas de
produção agropecuária só permitem o crédito presumido, na proporção de
35% do crédito integral.
Colaborando com esse raciocínio a decisão recorrida, DRJ, pontuou a situação
da recorrente nas seguintes palavras:
Fl. 8267
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Deve-se observar que a suspensão aplica-se apenas às cooperativas de produção
agropecuária. Na hipótese de a cooperativa exercer atividade agroindustrial, na
forma do § 6o do artigo 8o da Lei 10.925/2004, ou seja, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, esta terá direito ao
crédito presumido de PIS e Cofins calculado sobre os insumos utilizados em
seu processo industrial e em relação a suas vendas não se aplicará a
suspensão.
No entanto, a interessada não sustenta ter adquirido café de cooperativas
enquadradas nesta situação (cooperativa de produção agroindustrial) e também
não há elementos acostados aos autos neste sentido. Nas notas fiscais de venda
emitidas pelas cooperativas, o produto vendido está descrito como “café cru em
grão” ou “café beneficiado em grão cru”, o que não evidencia a venda de produto
já submetido a processo industrial.
A Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA na 12, de 1978, que aprovou as normas técnicas especiais do estado de
São Paulo, relativas a alimentos e bebidas, para efeito em todo o território
nacional, dá a seguinte definição para o café cru:
DEFINIÇÃO
Café cru, ou café em grão, é a semente beneficiada do fruto maduro de diversas
espécies do gênero Coffea, principalmente, arábica, Coffea liberica Hiern e
Coffea robusta.
Frise-se que para efeitos da aplicação da suspensão ora em comento, é
irrelevante o fato de a sociedade cooperativa realizar a atividade de
beneficiamento do café recebido e posteriormente comercializado, conforme se
depreende do artigo 3o, § 1o, inciso III da IN/SRF 660/2006. Apenas o exercício
cumulativo das atividades citadas no artigo 8o, § 6o da Lei 10.925/2004 e artigo
6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade agroindustrial.
O processo de beneficiamento do café, executado de forma isolada pela
cooperativa, não a descaracteriza como cooperativa de produção agropecuária e
não lhe permite a apropriação do crédito presumido aqui tratado.
Este raciocínio encontra-se em perfeita consonância com as conclusões expostas
na Solução de Consulta COSIT no 65, de 10/03/2014 anexada aos autos pela
interessada.
Conclui-se que a glosa dos créditos integrais contabilizados pelo
contribuinte sobre as compras de cooperativa agropecuária, sujeitas ao
obrigatório regime de suspensão, deve ser mantida.
Em sua defesa o recorrente, utilizando-se de julgados, alega ser devido o crédito
na aquisição de café de cooperativas citando a solução de consulta n.o 65 de
03/2014, bem como não nega adquirir “café cru em grão”, contudo, afirma que
o produto é adquirido já beneficiado e que promove apenas um
“rebeneficiamento” que aperfeiçoa o produto, veja-se o destaque que faço do
Recurso Voluntário (fls. 7792).
A Recorrente, ao adquirir o insumo "café cru em grão", o revende ao mercado
externo. Em alguns casos, além de revendê-lo, também realiza o processo de
rebeneficiamento que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do produto,
sem lhe alterar a substância, em operações múltiplas que tem por objetivo
Fl. 8268
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

adequar o café às exigências do cliente, principalmente, do importador no
sentido de padroniza-lo para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados por cada padrão de
bebida/cliente e importador.
Não é demais destacar que, mesmo nesses casos, a atividade de revenda é
preponderante, em detrimento das atividades de aperfeiçoamento do produto
café, assim entendido o rebeneficiamento para definição de aroma e sabor, ou
outras atividades que aprimorem seu consumo no mercado externo.
No que se refere ao produto em si, nota-se que a Recorrente adquire o produto já
com suas principais qualidades de comercialização: café beneficiado cru, não
descafeinado, grão arábica ou grão conilon, conforme comprovaram as notas
fiscais emitidas pelas Entidades Cooperativas, juntadas por ocasião da
apresentação do aditivo à Manifestação de Inconformidade. (fls. 7.582 e ss. dos
autos)
Ocorre que as referidas notas fiscais em nada contribui para a conclusão de que
as cooperativas são agroindústrias e fornecem o café pronto para revenda,
inclusive o próprio recorrente assume que “rebeneficia” o produto para adequá-
lo às exigências do cliente.
Outrossim, o fato de conter em algumas notas fiscais a abreviação da expressão
“beneficiamento” não é o suficiente para se aferir que a cooperativa é
agroindustrial, visto que conforme já foi aqui exposto, para que o crédito seja
integral nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso III da IN/SRF 660/2006, ou seja,
apenas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8o, § 6o da Lei
10.925/2004 e artigo 6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade
agroindustrial.
Nesse ponto, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar que as
cooperativas, objeto de glosa do crédito, exercem atividade agroindustrial e
nesse sentido cito o Acórdão n.o 3102.002.344, do mesmo contribuinte, sobre
período de apuração imediatamente posterior ao presente, no qual o Ilustre
Relator, José Fernandes do Nascimento, foi vencido no ponto que tratava do
direito ao crédito integral na aquisição de cooperativas, contudo, entendo que os
fundamentos utilizados por ele são os mais coerentes a serem adotados, veja-se:
Do cotejo dos posicionamentos explicitados, fica evidenciado que o cerne da
controvérsia consiste em saber se o “café cru em grão” adquirido pela recorrente
de sociedades cooperativas fora submetido a processo agroindustrial, que
compreende o exercício cumulativo das atividades enumeradas no § 6° do art. 8°
da Lei 10.925/2004.
No caso, embora a recorrente tenha apresentado fartos argumentos no sentido de
jusitificar que as cooperativas fornecedoras do “café cru em grão” exerciam a
atividade agroindustrial definida no preceito legal em destaque, não trouxe aos
autos elementos de prova adequados e suficientes que confirmassem que as
cooperativas vendedoras exerciam a atividade agroindustrial definida no citado
preceito legal.
As notas fiscais colacionadas aos autos, por amostragem, pela recorrente, na fase
de manifestação de inconformidade, a meu ver, são insuficientes para comprovar
que as cooperativas fornecedoras submeteram o produto adquirido pela
recorrente ao mencionado processo agroindustrial.
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Com efeito, em consonância com os bem postos argumentos exarados no Parecer
que serviu de base para o questionado Despacho Decisório, o simples registro
das referidas espressões nas notas fiscais, informando que operação estava
sujeita a tributação normal das citadas contribuições, induvidosamente, não tem
o condão de conferir efeito diverso a real operação praticada entre as
cooperativas emitentes dos referidos documentos e a recorrente, que, até prova
em contrário, trata-se de venda de café em grão sem a realização do processo de
produção agroindustrial, definido no § 6° do art. 8° da Lei 10.925/2004.
Além disso, pretender atribuir ao registro de uma mera expressão, ainda que
colocado em documento fiscal (qualquer papel cabe tudo), a condição de prova
adequada e suficiente de que as cooperativas vendedoras realizavam a operação
de produção definida no referido comando legal, a meu ver, implicaria total
desprezo pela verdade material, em despretígio ao princípio da verdade real, que
rege o processo administrativo fiscal, principalmente tendo em conta o evidente
poder da adquirente de impor as condições, para fim de realização do negócio,
aliado ao fato de que as receitas de vendas das cooperativas, da forma como
alegada pela recorrente, não estavam sujeitas ao pagagamento das referidas
contribuições, por força das deduções asseguradas no art. 15, I e IV2, da Medida
Provisória 2.15835/2001, o que, certamente, representa um fator propício para
simulação de operação.
Dada essa circunstância, a comprovação de que tais cooperativas exerciam a
atividade agroindustrial, induvidosamente, demanda provas cabais, hábeis e
idôneas, o que a recorrente não se dignou colacionar aos autos, nas duas
oportunidades defesa, embora estivesse ciente de que este era o motivo da glosa
parcial dos créditos em questão.
E no caso, diferentemente do que alegou a recorrente, por se tratar de pedido de
ressarcimento de crédito, nos termos do art. 333, I, do CPC3, que se aplica
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova do direito
creditório pleiteado, sabidamente, cabia recorrente. Assim, tanto os argumentos
quanto a jurisprudência apresentados pela recorrente, no sentido de que a
fiscalização caberia comprovar tal fato, não se aplica ao caso em tela, mas ao
procedimento de lançamento de ofício, formalizado nos termos do art. 142 do
CTN e com os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Dessa forma, na ausência de prova em contrário, tem-se que os referidos
produtos foram adquiridos de cooperativas de produção agropecuária e não de
cooperativa industrial, conforme alegado pela recorrente.

2 O referido preceito legal, tem a seguinte redação:
"Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, até
o limite dos encargos a estas devidos.
3 Atual código de processo civil de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

A recorrente alegou ainda que o “café cru em grão”, por ela adquirido, não se
confundia como o café in natura, haja vista que aquele tratava-se de semente
beneficiada, definida na Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos (CNNPA) 12/1978, e que tal definição abrangeria todas as
atividades relacionadas no § 6° do art. 8o da Lei 10.925/2004, e não somente o
beneficiamento.
A definição de "cafè cru" ou "café em grão" estabelecida pela citada Resolução
tem o seguinte teor, in verbis: “Café cru, ou café em grão, é a semente
beneficiada do fruto maduro de diversas espécies do gênero Coffea,
principalmente, arábica, Coffea liberica Hiern e Cffea robusta.”
Do simples do cotejo dessa definição com a definição de produção do § 6° do art.
8° da Lei 10.925/2004, fica demonstrada que a alegação da recorrente não
procede. Na verdade, diferentemente do alegado pela recorrente, essa definição
corrobora o entendimento da autoridade fiscal de que café aquirido não sofre o
processo de produção, conforme definido no citado preceito legal.
Em suma, chega-se a conclusão de que o “café cru em grão” ou “café
beneficiado” foram adquiridos de cooperativa agropecuária de produção, sendo
irrelevante o fato de a sociedade cooperativa vendedora realizar simples
atividade de beneficiamento, pois, somente o exercício cumulativo das atividades
descritas no do art. 8o, § 6o, da Lei 10.925/2004 e no art. 6o, II, da Instrução
Normativa SRF 660/2006, caracterizava tal atividade como agroindustrial, o que
não ocorrera com o produto adquirido pela recorrente. Ademais, como a
recorrente atendia, cumulativamente, os três requisitos estabelecidos no art. 4o da
Instrução Normativa 660/2006, independentemente do teor das expressões
apostas nas correspondentes notas fiscais de venda (prevalência da verdade
material sobre a verdade formal), a real operação foi realizada com suspensão da
exigibilidades das referidas contribuições, conforme estabelecido no art. 8o, § 3o,
III, da Lei 10.925/2004. Logo, a recorrente fazia jus apenas ao crédito presumido
que lhe fora reconhecido pala autoridade fiscal.
Com base nessas considerações, fica demonstrada a procedência da glosa parcial
dos créditos, realizada pela fiscalização.
Acrescento ainda que o presente PAF trata de pedido de ressarcimento que em
regra tem como ônus do contribuinte comprovar os fatos constitutivos do seu
direito, visto que é ele, o contribuinte, que alega possuir o crédito que pretende
ver ressarcido.
Desta feita, considerando que a fiscalização constatou serem as cooperativas de
produção agropecuária, ou seja, as cooperativas não exercem as atividades
agroindustrial de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial e não houve prova em
contrário por parte da Recorrente sobre essas conclusões, cabe apenas o crédito
presumido sobre as aquisições.
Despesas com corretagem – Insumo.
Considerações acerca do Conceito de Insumo Contemporâneo
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a
aplicação do conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do
Imposto sobre a Renda, posto que o judiciário também tem entendido que cabe
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

a relativização do conceito de insumos analisando caso a caso, conforme
veremos.
A matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão vinculante, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância,
afastando, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma concepção de
insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI
e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos,
despesas, imobilizado, intangíveis e etc), de forma que a modalidade de
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

creditamento sobre a aquisição de insumos deve ser vista como regra geral de
apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de prestação de
serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos
acerca do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções
normativas 247/02 e 404/04: (i) a possibilidade de creditamento para insumos
do processo de produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e
não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados, assim como
(ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria,
passamos a analisar o caso concreto posto em julgamento, importando destacar
que a recorrente é empresa que comercializa no mercado interno e exporta café,
tendo feito uso do crédito presumido da agroindústria sobre as aquisições de
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
Acerca dessa glosa, o julgador a quo baseou sua decisão, ratificando a negativa
do crédito, nos conceitos estabelecidos nas instruções normativas 247/02 e
404/04, visto que o julgamento ocorreu em 2013, antes do STJ estabelecer os
critérios já destacados acima, portanto.
Da decisão de piso trago os seguintes destaques:
DRJ: Fixado o conceito acima, podemos facilmente concluir que a glosa
efetuada pela autoridade fiscal em relação às despesas com corretagem e
armazenagem encontra-se em consonância com a legislação aplicável. Tais
valores, embora representem despesa necessária à empresa, não geram crédito a
descontar, uma vez que se aplicam a etapa anterior ao processo produtivo, não se
enquadrando, portanto na definição legal de insumos passíveis de gerar crédito
da COFINS.
Registre-se ainda que como a apropriação desse crédito resulta em redução da
contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao
comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que obriga à
interpretação literal da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a
extensão da norma a casos nela não previstos.
Quanto à alegação de que o conceito de insumos dado pela IN-SRF 404/2004,
que, aliás, regula os créditos para a COFINS com idêntico entendimento e
regulamentação que a IN-SRF 247/2002, do PIS, é equivocado e que o legislador
administrativo extrapolou sua função regulamentar, cumpre esclarecer que a
apreciação da questão foge à alçada da autoridade administrativa de julgamento,
que não dispõe de competência legal para examinar hipóteses de violação às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Estando claramente delimitadas na legislação que rege a matéria as condições a
serem observadas para que bens e – especificamente em relação à glosa analisada
- serviços possam ser considerados aptos a gerar créditos a serem
deduzidos/ressarcidos dos valores apurados mensalmente da COFINS, cabe à
Administração, ao constatar o aproveitamento indevido de créditos não
autorizados por lei, efetuar os ajustes necessários à correta determinação da
contribuição a ser exigida ou do saldo de crédito a ser ressarcido.
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

O recorrente defende que:
Inicialmente, no que diz respeito às despesas de corretagem, convém salientar
que o entendimento externado contraria os mais recentes julgados de turmas do
CARF e também da Câmara Superior de Recursos Fiscais — CSRF, devendo,
pois, ser reformado, como será demonstrado, analiticamente, a seguir.
Ao contrário do que sustenta o Órgão Julgador a quo, o conceito de insumo deve
ser interpretado de forma mais extensiva do que para fins de IPI, pelo que deve
abarcar despesas necessárias, como é o caso dos serviços de corretagem de café.
Isso porque, os critérios materiais da hipótese de incidência dos tributos, bem
como a não cumulatividade dos mesmos são substancialmente distintos. Assim, a
adoção do conceito de insumo para fins de IPI, como pretende a Autoridade
Julgadora a quo, revela-se deveras equivocada.
Entendo que nos termos do posicionamento já citado do RESP. 1.221.170/PR DO
STJ e da atividade exercida pela empresa o serviço de corretagem é
essencialmente indispensável, já que diretamente relacionada a obtenção do
produto final da atividade econômica desempenhada, conforme já me posicionei
no acórdão n.o 3201-007.904 de minha relatoria, no qual citei julgado proferido
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-007.291, publicado
em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a mesma
atividade da recorrente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em
conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela
pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem-se à operação
essencial para a atividade realizada, de revenda de café de diversas variedades e
procedências.
Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as
seguintes características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao processo,
(b) estar diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser classificável
como ativo imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as
atividades de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e
exportação de café, sendo ela apenas uma forma de intermediação, concedendo
uma comodidade aos agentes econômicos ao facilitar a o fechamento de
negócios; não seria essencial à operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria
lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo
que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a participação de
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

interveniente responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do
comprador: possível, mas economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa
a ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a
operação economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas,
jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a
realização do frete do café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico
da atividade de exportação de café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com
base na atuação dos corretores que são conhecedores das distintas espécies
de grãos e de quem são os produtores destes. Esse tipo de atuação é essencial
à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo
de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou
seja, a identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às
características físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação
dos lotes de venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à
revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características
necessárias ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor
de imóveis que sabe as características do imóvel que seu cliente busca e sabe
onde se encontram esses produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que
se deduza a despesa de corretagem na apuração do ganho de capital quando da
venda do imóvel com sua participação, sob a alegação de que essa venda poderia
ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta a essencialidade da
atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom resultado",
como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização dos
negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento jurisprudencial da
Turma Superior, voto por reverter a glosa dos créditos com despesas de
corretagem.
Direito a compensação dos créditos presumidos
Verifica-se que o recorrente alega ainda a aplicação da Lei n.o 12.995 de 2014,
que no artigo 23 acrescentou à Lei n.o 12.599 de 2012 o artigo 7o-A, com a
seguinte redação:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a
prazos extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Como se vê o referido diploma legal permite que os créditos presumidos aos
quais a recorrente tem direito, apurados até 1o de janeiro de 2012, que é o caso
destes autos, podem ser compensados com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como ressarcíveis em dinheiro.
Observo ainda que pela leitura do excerto do julgado a quo, presume-se que o
que rege a referida legislação foi aplicado. Vejamos o dispositivo:
Alegação de equívocos na apuração do crédito:
(...)
O exame do demonstrativo corrigido nos leva a concluir que, embora assista
razão ao contribuinte em relação a todos equívocos apontados na manifestação
de inconformidade, não há direito creditório adicional a ser reconhecido. Após
as correções efetuadas foi apurado crédito de COFINS passível de
compensação com outros tributos no valor de R$ 5.028.714,23 (R$
2.930.551,33 referente ao 1o trimestre de 2009 e R$ 2.098.162,90 referente ao
2o trimestre de 2009). A decisão recorrida, no entanto, já havia reconhecido
crédito a compensar em montante superior, exatamente no valor de R$
5.324.724,25 (R$ 3.419.890,88 para o 1o trimestre e R$ 1.904.833,37 para o 2o
trimestre), conforme apurado no demonstrativo em fl. 229.
Nesses termos, assiste razão ao recorrente em seu pleito, devendo ser admitida a
utilização do saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
ainda não aproveitado, em observância a legislação específica aplicável à
matéria, tal como determinado pelo aludido diploma legal (Art. 7oA da Lei no
12.599/2012).
Do Rateio dos créditos
Alega a recorrente que embora o julgado a quo tenha reconhecido equívocos na
apuração da base de cálculo, incorreu em erro quanto ao rateio proporcional.
Vejamos:
(...)
Sucede que ao elaborar a tabela retificadora, conformo reconhecido no Acórdão
objurgado às fls. 7.678 dos autos, a fiscalização incorreu em grave equívoco.
Isto porque, a sistemática de aplicação do rateio proporcional foi equivocada, ex
vi, do artigo 3°, §8°, inciso II da Lei n°. 10.637/02, in verbis:
Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

§ 7° e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo
método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II -rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês (Grifos Nossos)
Como se deflui da transcrição acima, o dispositivo em análise preceitua que para
fins de apuração do rateio proporcional deve ser realizada uma relação
percentual entre a receita sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta
total auferidas em cada mês.
Todavia, em completa dissonância com a orientação dos Tribunais Superiores,
bem como da própria Receita Federal do Brasil, a Delegacia de Julgamento
alocou todo o crédito presumido no mercado interno, quando deveria ter efetuado
a proporcionalidade da exportação — mercado externo - no crédito presumido.
Assim, em decorrência dessa premissa adotada, restou indevidamente reduzido o
percentual referente ao aludido rateio, como demonstra a planilha acostada aos
autos pela Recorrente. (doc. 06)
Assim, requer seja devidamente retificada a planilha de fls. 7.678, dos autos,
para fins de adequação à sistemática de aplicação do rateio proporcional para que
aflorem os reais valores dos créditos devidos à Recorrente.
Eis a mencionada planilha que requer a retificação.

A alegação de equívoco na elaboração da tabela com nova apuração dos
créditos em decorrência de rateio proporcional trata-se de flagrante inovação
recursal, posto que trazida aos autos apenas no Recurso Voluntário.
Fl. 8277
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

A Delegacia Regional De julgamento apurou todos os equívocos de apuração
alegados em sede de Manifestação de Inconformidade, sendo certo que naquela
oportunidade não havia sido mencionado pelo manifestante qualquer tipo de
descontentamento em razão de rateio. Conforme destaque do julgado a quo, o
que foi objeto de inconformismo foi apurado, vejamos:
A interessada alega ainda, a ocorrência dos seguintes erros na apuração fiscal: a)
glosa indevida de valor correspondente a compras junto à CONAB, uma vez
que não houve apropriação de créditos relativos a tais aquisições; b) a
receita de exportação auferida em junho/2009 foi desconsiderada pela
fiscalização e, consequentemente, não foram apurados créditos vinculados
ao mercado externo; c) não há nos documentos apresentados pela empresa,
valores registrados a título de “despesas de contraprestação de
arrendamento mercantil”, e d) a fiscalização inseriu valores na rubrica
“outras operações com direito a crédito” sem que haja na contabilidade da
empresa elementos que amparem tal direito. O contribuinte juntou aos autos
demonstrativos, planilhas e cópia de balancete, solicitando a realização de
diligência para que fossem prestados maiores esclarecimentos quanto aos dados
utilizados no cálculo fiscal, possibilitando, assim, o seu pleno exercício do
direito de defesa. (grifei)
Acatando a solicitação do contribuinte, esta Turma de julgamento encaminhou o
processo em diligência, através da Resolução no 136, de 06/09/2013 (fls.
7.605/7.606), para que a Delegacia de origem prestasse esclarecimentos em
relação a cada item apontado pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade e, na hipótese de se confirmarem os equívocos, elaborar nova
planilha de apuração com as correções que se fizessem necessárias.
A resposta da DRF/Vitória encontra-se no Termo de Encerramento de Diligência
em fls. 7.620/7.625. A autoridade fiscal deu razão ao contribuinte em todos os
pontos levantados. Quanto à glosa de valores relativos a aquisições junto a
CONAB em março/2009, no valor de R$ 761.319,78, afirmou ter constatado no
arquivo digital de notas fiscais que não houve o correspondente aproveitamento
de créditos pelo contribuinte. Confirmou a receita de exportação, auferida em
junho/2009, que havia sido indevidamente desconsiderada na apuração fiscal.
Esclareceu que no demonstrativo de apuração foram inseridos equivocadamente
no item “despesas de contraprestações de arrendamento mercantil”, valores
informados no DACON no item “outras operações com direito a crédito” e que
foi constatado não ter havido despesas de arrendamento mercantil no período
analisado. Por fim, informou que no demonstrativo de apuração elaborado, o
item “outras operações com direito a crédito” deveria ter sido preenchido com os
valores indicados no item “despesas de contraprestações de arrendamento
mercantil”. À fl. 7.618 a autoridade fiscal anexou novo demonstrativo de
apuração dos créditos com as devidas correções.
A empresa interessada foi devidamente cientificada do resultado da
diligência e não se manifestou.
Observa-se, ainda, por oportuno, que embora notificada do resultado da
reapuração, a empresa recorrente não se manifestou, logo, deixou precluir o seu
direito de alegar qualquer inconformismo que por ventura ainda existisse.
Alegações trazidas aos autos apenas em sede recursal prejudica o contraditório,
pois não permite que a instância anterior tenha conhecimento dos argumentos
para então se defender. De igual maneira não há como retroagir com o processo
para que essa questão seja apreciada, considerando que embora intimada a se
manifestar a recorrente quedou-se inerte.
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.284 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000137/2010-87

Nesse sentido impõe-se o não conhecimento dessa parte do Recurso Voluntário,
em razão de se tratar de inovação recursal.
Diante do Exposto, rejeito as preliminares, não conheço do Recurso na parte em
que alega equívoco na apuração do rateio proporcional e dou parcial provimento
ao recurso no que foi conhecido, para reverter a glosa de créditos sobre as
despesas com corretagem, assegurar o direito a apropriação dos créditos
presumidos a que teria direito a recorrente nas aquisições de café junto à
cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão do PIS e da
COFINS, apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, bem como
admitir a utilização do crédito presumido para compensação com outros tributos
e contribuições e ou ressarcimento em dinheiro, em observância a legislação
específica aplicável à matéria, tal como determinado pelo aludido diploma legal
(Art. 7oA da Lei no 12.599/2012).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em não conhecer da parte do Recurso Voluntário em que se
alega equívoco na apuração do rateio proporcional e, na parte conhecida, em dar parcial
provimento ao recurso para: reverter a glosa de créditos sobre as despesas com corretagem; para
assegurar o direito à apropriação dos créditos presumidos nas aquisições de café junto à
cooperativa de produção agropecuária submetidas à suspensão das contribuições PIS/Cofins,
apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004; e para admitir a utilização do crédito
presumido para compensação com outros tributos e contribuições e/ou ressarcimento em
dinheiro, em observância à legislação específica aplicável à matéria, tal como determinado pelo
art. 7o-A da Lei no 12.599/2012.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 8279
DF CARF MF
Original